Tribunal: TJSP
Processo: 2066717-62.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Correição parcial interposta pelo Ministério Público contra decisão que, antes de apreciar os pedidos de medidas cautelares reais, determinou a prévia manifestação da defesa. Correição parcial prejudicada, posto já ter sido apreciado e parcialmente deferido o pedido ministerial. Outrossim, anoto ter agido com acerto o magistrado a quo, aplicando o disposto no art. 282, § 3o, do CPP, posto

Ementa:
Correição parcial interposta pelo Ministério Público contra decisão que, antes de apreciar os pedidos de medidas cautelares reais, determinou a prévia manifestação da defesa. Correição parcial prejudicada, posto já ter sido apreciado e parcialmente deferido o pedido ministerial. Outrossim, anoto ter agido com acerto o magistrado a quo, aplicando o disposto no art. 282, § 3o, do CPP, posto inexistir situação de urgência a justificar a decretação das medidas constritivas inaudita altera pars. Correição julgada prejudicada.